Tribunal: TJES
Processo: 5020581-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020581-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELCELI MANSO LEBARCH

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CELCELI MANSO LEBARCH contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão imediata de descontos mensais em benefícios previdenciários (Aposentadoria por Idade e Pensão por Morte), decorrentes de cinco contratos de empréstimo consignado junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., sob a alegação de ausência de contratação e vulnerabilidade decorrente de analfabetismo digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida para a suspensão dos descontos; e (ii) estabelecer se o decurso do tempo entre o início das retenções e o ajuizamento da demanda afasta o perigo de dano em obrigações de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lide envolve relação de consumo com consumidora idosa e hipervulnerável que nega categoricamente a contratação das operações de crédito, atraindo a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Compete exclusivamente à instituição financeira o ônus de apresentar os instrumentos contratuais hígidos e comprovar o efetivo repasse e a disponibilização dos valores na conta de titularidade da autora, encargo descumprido nesta fase processual.

A conferência matemática exata demonstra que os cinco descontos concomitantes totalizam R$ 572,16 e comprometem 18,84% da renda bruta da agravante (constituída por dois salários mínimos), afastando a premissa de impacto reduzido adotada no juízo de origem.

A extração de quase um quinto da renda de subsistência de idosa rurícola configura severo perigo de dano por violar diretamente as balizas do mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano renova-se de forma contínua, periódica e sucessiva mês a mês nas obrigações de trato sucessivo, não restando mitigado pelo decurso do tempo diante do analfabetismo digital e da vulnerabilidade técnica da consumidora.

O risco de perda da margem consignável alegado pelo banco constitui mero inconveniente administrativo que cede ante a natureza alimentar da verba, resguardada a reversibilidade da medida pela possibilidade de cobrança pelas vias ordinárias em caso de futura improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CELCELI MANSO LEBARCH provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a regularidade de contrato de empréstimo consignado e a efetiva disponibilização do crédito pertence à instituição financeira quando contestada a contratação pelo consumidor.

O desfalque contínuo em proventos de natureza alimentar decorrente de descontos não autorizados renova o perigo de dano mês a mês, caracterizando obrigação de trato sucessivo que afasta a tese de supressão da urgência pelo decurso do tempo.

A vulnerabilidade técnica e o analfabetismo digital do consumidor idoso justificam a demora na identificação de fraudes em extratos bancários, elidindo o excessivo rigor legalista na apreciação da urgência.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC); art. 300 do Código de Processo Civil (CPC); parágrafo 3º do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento referendado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5020581-78.2025.8.08.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 5014793-90.2025.8.08.0030

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES

AGRAVANTE: CELCELI MANSO LEBARCH

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Voto

Trata-se, de forma inequívoca, de recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal. O recurso foi interposto contra a
decisão interlocutória
proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos
, autuada na origem sob o nº 5014793-90.2025.8.08.0030.

A decisão recorrida, indexada sob o
ID 82654924
(replicada no instrumento sob o Num. 17247838 - Pág. 2) , foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES. Em sede de cognição sumária, o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de tutela de urgência
que buscava a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a contratos de empréstimo consignado.

A demanda principal foi ajuizada por Celceli Manso Lebarch, qualificada como viúva, aposentada e de pouca instrução formal. Na petição inicial (ID 81463958), a autora relata ser beneficiária de duas rendas previdenciárias pagas pelo INSS:

Aposentadoria por Idade (NB 145.697.942-3).

Pensão por Morte Previdenciária (NB 164.243.296-0).

A autora alega ter sido surpreendida com descontos mensais decorrentes de
cinco contratos de empréstimo consignado
junto ao Itaú Unibanco S.A..

Os contratos possuem os seguintes números identificadores: 617373878, 614073823, 617263911, 611480877 e 613474349.

A autora afirma não ter contratado tais operações financeiras. Sustenta que, por ser "analfabeta digital", não soube como verificar a origem dos descontos até receber auxílio de conhecidos.

Diante disso, buscou administrativamente o PROCON de Linhares, mas não obteve êxito.

Ressalto, que fica confirmada a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante, haja vista restar indene de dúvidas a sua condição fática de hipossuficiência econômica, percebendo proventos restritos ao piso previdenciário nacional.

Mérito Recursal: Da Necessidade de Reforma do Provimento Interlocutório

A insurgência recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sopesados sob a égide da reversibilidade dos efeitos da medida.

Após proceder a um exame minucioso e verticalizado do acervo instrumentalizado, este Relator firmou a convicção de que
a r. decisão de primeiro grau padece de manifesto
error in judicando
, assentando-se em premissas fáticas equivocadas e violando diretrizes de proteção ao consumidor hipervulnerável, o que impõe a sua integral reforma.

Da Evidência da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)

No plano da fumaça do bom direito, impera destacar a natureza da lide posta na origem: ação declaratória de inexistência de débito em que a consumidora idosa
nega peremptoriamente
a emissão de declaração de vontade e a contratação de cinco operações de crédito consignado junto a instituição financeira.

Nesse cenário, a jurisprudência pátria, consolidada sob as regras do Código de Defesa do Consumidor e referendada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe a aplicação da
distribuição dinâmica do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC). Exigir que a autora faça prova constitutiva de que
não assinou
ou de que
não autorizou
as avenças equivaleria a impor-lhe a produção de uma clássica
prova diabólica negativa
, o que é vedado pelo sistema processual civil contemporâneo.

Compete, portanto, exclusivamente à instituição financeira o ônus de trazer aos autos os instrumentos contratuais hígidos, acompanhados de robusta demonstração de regularidade da manifestação de vontade e, acima de tudo, a
comprovação cabal do efetivo repasse e disponibilização dos numerários liberados na conta corrente de titularidade da autora,
ônus do qual o Agravado não se desincumbiu.

A simples alegação defensiva em contraminuta de que os contratos foram chancelados eletronicamente por biometria facial, sem a devida auditoria e o crivo do contraditório, não possui força jurídica para elidir a presunção de veracidade que emana da firme e veemente negativa da consumidora hipervulnerável.

A probabilidade do direito, portanto, milita em favor da Agravante.

Da Configuração do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
) e a Necessária Retificação Aritmética

O principal fundamento invocado pelo juízo de origem e reiterado pelo banco para rechaçar a urgência residiu na suposta "infimidade" dos valores descontados, sob a premissa de que as parcelas equivaliam a meros 5% da renda global da idosa.

Ocorre que, no exercício do múnus jurisdicional de forma rigorosa e minuciosa, este Desembargador procedeu à conferência matemática exata dos dados contidos nos extratos de crédito acostados aos autos (ID 81463972 e ID 81463975). Os cinco contratos em discussão geram os seguintes descontos automáticos e concomitantes:

Na Aposentadoria por Idade (NB 145.697.942-3):
R$ 130,60 + R$ 98,11 + R$ 57,35 =
R$ 286,06
.

Na Pensão por Morte (NB 164.243.296-0):
R$ 111,51 + R$ 174,59 =
R$ 286,10
.

Totalização dos Descontos do Réu:
R$ 286,06 + R$ 286,10 =
R$ 572,16
.

Sabendo-se que a renda bruta da autora perfaz a soma exata de R$ 3.036,00 (dois salários mínimos de R$ 1.518,00 no período de referência), a extração de R$ 572,16 mensais representa um comprometimento real de
18,84% de seus rendimentos totais
, e não os 5% erroneamente declarados na origem.

Retificada a premissa aritmética, cai por terra o argumento de que o desfalque é ínfimo ou inexpressivo. Subtrair quase
um quinto (20%)
da renda de subsistência de uma senhora idosa e rurícola, cujos proventos são sabidamente destinados à aquisição de medicamentos, alimentação básica e sobrevivência em ambiente rural, configura manifesto e severo perigo de dano, violando diretamente as balizas do
mínimo existencial
e o princípio da
dignidade da pessoa humana
.

Do Afastamento da Supressão da Urgência pelo Decurso do Tempo

Tampouco merece prosperar a tese de que o decurso de tempo entre o início dos descontos (2020) e o ajuizamento da demanda (2025) sepulta o caráter urgente da medida.

Primeiramente, cumpre contextualizar a realidade social da contratante: pessoa de pouca instrução, habitante de área rural e desprovida de conhecimentos tecnológicos ("analfabeta digital"). Exigir de um indivíduo com tais características a pronta e imediata percepção de fraudes eletrônicas em extratos bancários informatizados revela contornos de excessivo e injusto rigor legalista, desconsiderando a vulnerabilidade técnica que o próprio microssistema do CDC visa proteger.

Ademais, no campo das obrigações de trato sucessivo, a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assenta que
o perigo de dano se renova de forma contínua, periódica e sucessiva mês a mês
, a cada oportunidade em que a instituição financeira promove o desfalque eletrônico diretamente na fonte de subsistência do consumidor. A lesão, portanto, é atual e contemporânea, persistindo o estado de urgência enquanto perdurarem as retenções indevidas em folha.

Da Ponderação do Perigo de Dano Inverso e Reversibilidade

No tocante ao argumento do banco Agravado de que a suspensão enseja o risco de perda definitiva da margem consignável (perigo de dano inverso), tem-se que tal alegação se restringe a mero inconveniente de ordem administrativa e financeira da instituição de crédito.

No confronto analítico entre o risco de prejuízo puramente financeiro e patrimonial de uma das maiores instituições bancárias do país e o risco de privação de verba de caráter eminentemente alimentar de uma idosa hipossuficiente, deve o julgador fazer prevalecer a integridade e a subsistência do ser humano, em respeito à proporcionalidade jurídica.

Caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final, restará assegurado ao banco o direito de reaver as parcelas suspensas pelas vias ordinárias de cobrança ou mediante os instrumentos processuais adequados, restando plenamente atendido o requisito da reversibilidade da tutela (art. 300, § 3º, do CPC).

Ante o exposto, em estrita observância aos preceitos da justiça e da proteção ao consumidor hipervulnerável,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. decisão interlocutória agravada para
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
, determinando que o réu,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, promova a
imediata suspensão
dos descontos em folha de pagamento efetuados nos benefícios previdenciários da Agravante (NB 145.697.942-3 e NB 164.243.296-0), relativos aos cinco contratos objetos da lide (nºs 617373878, 614073823, 617263911, 611480877 e 613474349), no prazo máximo de
05 (cinco) dias
forenses, sob pena de incidência de multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por parcela indevidamente retida, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Comunique-se, com a urgência que o caso reclama, o teor desta decisão ao Juízo
a quo
para as providências de cumprimento imediato e expedição de ofício ao INSS.

É como voto.

Vitória/ES, 21 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.